Tribunal: TJDFT
Processo: 0739995-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739995-07.2023.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINE COELHO DIAS AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA THEREZA DE ANDRADE BRAGA HAYNES REPRESENTANTE LEGAL: SEBASTIAO SOARES DE ANDRADE, LEONARDO MOREIRA MOTA AGRAVADO: FUNDACAO DESEMBARGADOR ANTONIO PEDRO BRAGA E ANNA EXPEDITA DE ANDRADE BRAGA RÉU ESPÓLIO DE: DONALD DUANE HAYNES DECISÃO 1. O espólio agrava contra a decisão da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Proc. 0074082-81.2010.8.07.0001 – ids 169704502; 167904738; 170634398 – EmD rejeitados), que, em ação de inventário, indeferiu o pedido de sobrepartilha manejado nos autos do inventário, pois já finalizado, a fim de se evitar confusão processual, e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Alega, em suma, afronta à regra procedimental do CPC 670, parágrafo único, além de violação aos princípios da economia processual, da celeridade e da razoabilidade. Aponta perigo de dano no prejuízo ao patrimônio do Espolio, com o aumento dos custos processuais e financeiros advindos de ação autônoma, bem como na postergação do pagamento de débitos dos bens destacados na sobrepartilha, além de risco de ajuizamento de demandas diversas decorrentes da demora na homologação da sobrepartilha. Requer o deferimento da tutela de urgência. 2. Não há risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR